Tribunal: STF
Processo: RE 1417402
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MAGISTRADO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DA MAGISTRATURA NACIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.854. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – Pensionista de Magistrado – Redução de proventos com base na E.C. nº 41/03 – Impossibilidade - Proventos que devem manter seu valor nominal até serem absorvidos pelos reajustes futuros e equipararem-se ao teto – Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal – sentença mantida – recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República, “ao conceder a ordem para afastar o redutor instituído pelo decreto estadual 48.407/04” (fl. 8, e-doc. 7).



    Assevera inexistir “embasamento que possa sustentar a argumentação desenvolvida no acórdão combatido, no que tange à violação de direito adquirido à irredutibilidade dos vencimentos” (fl. 8, e-doc. 7).



    Argumenta que “não procede a afirmação de que as vantagens pessoais porventura incorporadas antes da Emenda Constitucional nº 41/03 deveriam ser excluídas do limite remuneratório pois tratar-se-iam de direito adquirido. Tal assertiva afronta o inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal que estabelece que a remuneração efetuada com dinheiro público está sujeita a um limite máximo e inclui as vantagens pessoais para o fim colimado” (fl. 10, e-doc. 7). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para, “reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido inaugural” (fl. 10, e-doc. 7).



    3. No juízo de retratação realizado em 26.10.2020, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reajustouu o acórdão recorrido ao Tema 480 de repercussão geral:



    “Recurso Extraordinário em Apelação – Retorno à Turma Julgadora para readequação ao Tema nº 480 do Supremo Tribunal Federal – Emenda Constitucional nº 41/2003 – Aplicação de eficácia imediata do teto remuneratório, inclusive às vantagens pessoais, não se podendo reclamar valores em excesso com base no princípio da irredutibilidade. Caso em que deve ser feita a readequação de acordo com o Tema nº 480 do Supremo Tribunal Federal – Acórdão readequado” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos contra esse juízo de retratação foram acolhidos para reconhecer-se que “a pensão por morte recebida pela embargante [Maria Helena Pedrina Mascarenhas] deve se adequar ao teto remuneratório nacional da magistratura, e não ao subteto estadual” (fl. 6, e-doc. 11).



    4. Em novo juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo ao Supremo Tribunal Federal.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração opostos contra o juízo de retratação “para afastar o subteto remuneratório” (fl. 6, e-doc. 11), ao fundamento de que “a inconstitucionalidade de tetos remuneratórios diferentes para os membros da magistratura estadual e federal foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal na cautelar da ADI nº 3.854” (fl. 4, e-doc. 11).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal afastou a aplicação do teto estadual do Poder Executivo à magistratura estadual. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça” (Plenário, DJe 8.2.2021).



    Sobre a aplicação desse julgado às pensões por morte, confira-se a seguinte decisão deste Supremo Tribunal:



    “SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE GARANTIU À PENSIONISTA O RESTABELECIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE MAGISTRADO APOSENTADO. OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, I). II – Não há falar em inobservância ao teto salarial constitucional, visto que os documentos acostados demonstram que a agravada recebe pensão abaixo do limitador legal, aplicando-se ao caso a decisão proferida na ADI 3.854, que estabeleceu teto salarial único para a magistratura em âmbito nacional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (STA n. 775-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 16.2.2016).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Quanto à observância do teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o Tribunal de origem aplicou, de forma assertiva, a tese fixada no Tema 480 de repercussão geral, conforme se verifica no seguinte trecho do voto proferido no juízo de retratação:



    “O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, analisando a questão posta, firmaram entendimento no sentido de que, após a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, não se excluem do teto remuneratório sequer os benefícios pecuniários de caráter pessoal (...)



    Neste cenário, discutiu-se no Supremo Tribunal Federal Tema no 480, o momento a partir do qual passaria valer este novo teto, ao que restou entendido: ‘o teto de retribuição tem eficácia imediata, devendo todas as verbas remuneratórias se submeterem aos limites pré-estabelecidos, não podendo os valores excedentes serem reclamados pelos servidores com amparo na garantia de irredutibilidade’. (...)



    Assim, em recente decisão, fixou-se posicionamento que conflita com o disposto no acórdão. Bem por isso, necessário readequá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, restando provido o apelo da Fazenda” (fls. 5-7, e-doc. 9).



    Com o reajuste do acordão recorrido à tese fixada no Tema 408 de repercussão geral e a ausência de ratificação do recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência estadual, nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora